Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015684-33.2021.811.0000.
COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Extrai-se dos autos que os pacientes cometeram, em tese, o delito tipificado no art. 157, §2o, inc. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Relata o impetrante, que na apresentação da resposta a acusação arguiu nulidade da instrução processual, vez que houve violação à ampla defesa e/ou contraditório dos pacientes, pois a conversa com os mesmos foi gravada, quando deveria ter sido reservada, bem como encontrava-se disponível no link de acesso da audiência realizada, sendo esta rejeitada pela autoridade judiciária.
Aduz o impetrante que ocorreram uma sequência absurda de erros neste processo-crime, primeiro que a entrevista entre a defesa e o acusado fora gravada, bem como foi ouvida pelo Parquet antes da apresentação dos memoriais, o que o torna suspeito para continuar atuando neste processo. O segundo é que a autoridade judiciária interpretou a alegação de nulidade como recusa à apresentação dos memoriais defensivos, vindo a nomear advogado dativo. O terceiro absurdo foi o douto magistrado ter decorado o trecho da audiência que comprovaria a ocorrência da referida nulidade.
Salienta que a autoridade judiciária teve amplo acesso ao conteúdo da entrevista reservada, sendo que, após sobreveio a sentença condenatória dos pacientes, não sabendo em quais provas foram baseadas, vez que o magistrado pode ter sido contaminado com as provas ilícitas.
Alega o impetrante que “em que pese as autoridades mencionadas tenham saído da sala virtual, a conversa, que até então deveria ser privada, desta Defensora Pública com os assistidos ADÃO e JAILSON foi inteiramente gravada, assim como de ROGÉRIO com o seu causídico. ”
Declara que o fato da gravação da entrevista reservada com os beneficiarias estarem inseridas no mesmo link da audiência, torna está completamente inútil, não podendo ser utilizada.
Sustenta ainda nulidade processual, diante da ocorrência da quebra da cadeia de custódia, ante o decote de trecho da audiência, mas especificamente no momento em que foi gravada a entrevista reservada com os pacientes.
Declarou que “o juízo de piso teve acesso ao conteúdo da conversa, tornando completamente nulo o decreto condenatório, por não se saber quais informações motivaram a condenação. ”
Assim, pleiteia-se a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que ocorra a anulação dos atos praticados desde a instrução criminal, declarando a suspeição do magistrado e do membro ministerial, remetendo-se os autos ao juiz substituto, bem como a revogação da prisão preventiva dos pacientes, ante ao excesso de prazo da instrução criminal que se iniciará depois de declarada a nulidade, aplicando se for o caso, medidas cautelares diversas, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 99954994/99964460).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adão Vieira da Silva, Jailson Dias da Silva e Eduardo Rodrigues Ramos, qualificados, que estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
No que se refere as nulidades alegadas, não há nos documentos juntados no habeas corpus, qualquer prova quanto ao alegado, não é possível ao menos ter acesso ao link com as supostas conversas gravadas, bem como, a defesa não cuidou em demonstrar qual o prejuízo advindo da mencionada irregularidade, ao passo que a análise dos autos revela que o juiz de primeiro grau, ao decidir sobre o assunto, assim proferiu (Id. 99964458 – fl. 214):
“1. Encerrada a instrução (ref. 60), os autos foram com vistas às partes para apresentação de alegações finais, sendo apresentadas na ref. 68, alegações pelo Ministério Público Estadual, na ref. 72 do réu Rogerio Da Silva Teixeira, e ref. 75 do réu Fabiano Da Silva Campos. Ocorre que, a defesa dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva, ao invés de apresentar as alegações finais, formulou pedido de nulidade do processo, gerando atraso no trâmite processual sem demonstração de violação a ampla defesa e/ou contraditório, sob a alegação de que sua conversa com o réu encontra-se no link de acesso da audiência realizada.
2. Diante disso, uma vez que a defesa não demonstrou prejuízo do qual acarretaria eventual nulidade e também se negara a apresentar alegações finais escritas, nomeio como defensor dativo dos réus Adão Vieira Da Silva, Eduardo Rodrigues Ramos e Jailson Dias Da Silva o Doutor Josué Alves Nascimento – OAB/MT 20.466, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os memoriais finais do(s) acusado(s), a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, cujo valor será arbitrado quando da prolação da sentença.”
Ainda, quanto a ocorrência da quebra de cadeia de custódia, a princípio, não se verifica a nulidade arguida pela defesa, vez que como o link da referida audiência não fora juntado, este Relator não teve acesso, tampouco conseguiu verificar se ouve o suposto decote do trecho em que, em tese, foi gravada a entrevista reservada.
Desta forma, à princípio, restou afastado qualquer hipótese de nulidade por força do artigo 563 do diploma processual, sendo que em nosso ordenamento jurídico a decretação da nulidade, ainda que absoluta, exige-se efetivamente a demonstração do prejuízo ou dano concreto, o que não se vislumbra no caso.
Além disso, o habeas corpus não é o instrumento adequado para mergulho profundo nas provas e fatos, como busca o impetrante, de forma que permita concluir quanto as nulidades suscitadas, devendo, assim, a questão ser melhor debatida a em sede de recurso de apelação.
Quanto ao excesso injustificado de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.
Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento das prisões preventivas, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas as particularidades do caso, sendo necessário destacar, que a defesa dos pacientes já apresentou recurso de apelação.
Assim, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
Por fim, neste momento, não há que se falar em suspeição da autoridade judiciária e do membro do Ministério Público.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações de caráter jurídico imprescindíveis que deverão indicar todas as teses levantadas na impetração, procurando esclarecer sobre as supostas nulidades alegada pela defesa, bem como informar quanto ao excesso de prazo, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal.